Tribunal: TJSP
Processo: 1006405-85.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - AUTOR - ALEGAÇÃO - FRAUDE - SENTENÇA - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - APELO - ARGUIÇÃO - CERCEAMENTO NA PRODUÇÃO DE PROVA - RECONHECIMENTO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - IMPRESCINDIBILIDADE - SENTENÇA - ANULAÇÃO.

APELO DO AUTOR PROVIDO.